Tribunal: STF
Processo: HC 241262
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2417258, in verbis:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. FURTO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 384, CAPUT E § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INOCORRÊNCIA. CASO DE EMENDATIO LIBELLI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de Justiça enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da causa. O resultado contrário ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 



    2. Embora a causa de aumento do repouso noturno prevista no § 1º do art. 155 do CP não tenha constado na capitulação jurídica do fato descrito na denúncia, o cometimento do crime na madrugada, por volta da 01h00, foi devidamente descrito nela, o que permitiu o conhecimento e o amplo exercício da defesa do agravante, a justificar a aplicação do disposto no art. 383 do CPP. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, § 1º, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



     
"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples durante o repouso noturno. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido para instauração de incidente de dependência toxicológica. Não ocorrência. Mérito. Pleito pela aplicação do princípio da insignificância. Não acolhimento. O valor econômico dos bens subtraídos não pode ser reputado como insignificante. Não bastasse, trata-se de réu que ostenta maus antecedentes e reincidência, tudo por crimes patrimoniais. Dosimetria. Penas readequadas somente para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. De acordo com a jurisprudência do STJ, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. Não merece acolhimento o reconhecimento da tentativa. Efetiva a inversão da posse da res furtiva, mesmo que por curto espaço do tempo. Regime fechado mantido. Apelação provida em parte." 



    A pena foi redimensionada para pena para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e 14 (quatorze) dias-multa. 



    Ato contínuo, a defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido na origem. O agravo foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



     Irresignada, interpôs o presente habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação do princípio da insignificância e na dosimetria da pena.



    Arrazoa que o paciente “sofre manifesto constrangimento ilegal, decorrente do não reconhecimento e aplicação do denominado “princípio da insignificância”, em seu favor”. Alega, também, que “em que pesem os entendimentos externados em Primeira e Segunda Instâncias, no sentido de se fixar o regime “fechado” de cumprimento da pena imposta ao Paciente, temos que a Jurisprudência pátria possibilita a fixação do regime “aberto” para início do cumprimento da reprimenda, conforme pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, estando presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se digne esta Colenda Corte: 



    a) Conceder a medida liminar pleiteada, haja vista o inegável constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, a fim de que seja concedida a ordem repressiva, desde logo, para que seja reconhecido e aplicado, à espécie, o denominado “princípio da insignificância”, a fim de que seja o Paciente absolvido da prática do crime imputado, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; ou, ainda, para que seja fixado o regime “aberto” para cumprimento da reprimenda, por ser medida de Direito; e, 



    b) Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de Ofícios ao D. Juízo de Direito de Primeiro Grau, ao E. TJSP, e ao C. STJ, a fim de sejam prestadas as informações de estilo e, após, conceda, esta Colenda Corte, a ordem de habeas corpus repressiva definitiva, para que seja reconhecido e aplicado, à espécie, o denominado “princípio da insignificância”, absolvendo-se o Paciente da prática do crime imputado, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; ou, ainda, para que seja fixado o regime “aberto” para cumprimento da reprimenda, por ser medida de Direito.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o TJSP apresentou as razões pelas quais cabível a emendatio libelli e o regime mais gravoso, sendo certo que não era mesmo caso de mutatio libelli. [...]



    Observa-se dos trechos acima que o TJSP enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da causa, atentando-se às teses suscitadas pela defesa. Nota-se, que a manifestação da origem foi realizada de forma clara, suficiente e bem fundamentada, de maneira que não se verifica violação ao art. 619 do CPP. 



    Cumpre esclarecer que o resultado da apreciação dos elementos fáticoprobatórios de modo contrário ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 



    Além do mais, esta Corte entende que "[n]ão está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurandose a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...]" (AgRg no AR Esp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). [...]



    Observa-se dos trechos acima que o TJSP manteve a causa de aumento do repouso noturno prevista no § 1º do art. 155 do CP, visto que o crime foi cometido na madrugada, por volta da 01h00 (fls. 201 e 209). Ressaltou o Tribunal de origem que embora a majorante não tenha constado da capitulação jurídica do fato, foi devidamente descrita na denúncia, o que permitiu o conhecimento e o amplo exercício da defesa do agravante. Tal entendimento esta em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "É permitido ao Juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)”



    Deveras, a pretensão defensiva trazida nestes autos não foi levada ao conhecimento e, tampouco, discutida pelo Tribunal a quo.



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente